Tribunal: TJDFT
Processo: 0003923-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação interposta por Adriano Amaral Bedran em face da r. Sentença de id Num. 17762349, que ao apreciar simultaneamente os processos 0703684-15.2017.8.07.0004 e 0003923-69.2017.8.07.000, dando parcial procedência ao pleito das ora Apeladas e julgando improcedente o pedido do ora Recorrente, acolheu a impugnação à gratuidade de Justiça que lhe havia sido anteriormente concedida, revogando o beneficio. Considerando que a gratuidade de justiça também faz parte do objeto do recurso, o Apelante requer a dispensa do preparo ou que que se defira o pedido neste grau recursal, aduzindo que a hipossuficiência será demonstrada mais à frente, no momento apropriado. É a suma dos fatos. Muito embora venha me posicionando no sentido de que, diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, no caso dos autos houve impugnação específica pela parte contrária, apresentando elementos e suscitando fatos considerados pelo Juizo a quo capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, revogando, na Sentença, o beneficio anteriormente concedido. O Apelante, à mingua de qualquer elemento para realizar a contraprova e demonstrar a existência dos requisitos para obtenção da gratuidade, assinalou que a hipossuficiência será demonstrada mais à frente, no momento oportuno. Ora, é de se observar ser interesse daquele que solicita a gratuidade acostar aos autos documentação que corrobore seu pleito. Se o Recorrente reitera suas alegações de miserabilidade jurídica e busca o beneficio no Segundo Grau de Jurisdição, com dispensa do preparo, a petição recursal deve ser instruída com os elementos que considera hábeis para infirmar aqueles apresentados pela parte adversa e que embasaram a revogação do beneficio. É esse o momento oportuno. Se assim não o faz, não vejo como superar o entendimento do Juizo de origem e considerar o Apelante hipossuficiente juridicamente, ainda que seja apenas para a concessão do beneficio em sede recursal. Diante do exposto, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado e indefiro o pleito. Recolha-se o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o disposto no art. 99, § 7o e 101, §§ 1o e 2o c/c art. 1.007, todos do CPC/2015, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator